Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ATROPELAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SEARA CRIMINAL. DEVER INDENIZATÓRIO. PENSÃO. DPVAT. ABATIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. O art. 935 do Código Civil estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal.
2. Demonstrado nos autos ter sido a parte ré a causadora do dano, deve arcar com as verbas indenizatórias decorrentes do ato ilícito.
3. É devida a pensão por morte em favor das pessoas que deixaram de contar com a colaboração material do falecido, a teor do art. 948, inciso II, do Código Civil.
4. A pensão devida ao filho menor, em razão de falecimento do seu pai, vítima de acidente de trânsito, deve estender-se até quando completar vinte e cinco anos, na linha de jurisprudência do STJ.
5. Ausente a prova do recebimento do seguro DPVAT pela vítima, é descabido o abatimento pleiteado.
6. Recurso não provido.